Tribunal: TJPA
Processo: 0800750-50.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800750-50.2024.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: JACIRENE VIEIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROMOÇÃO HORIZONTAL DE SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EXIGÍVEL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em cumprimento individual de sentença coletiva oriunda de mandado de segurança coletivo, homologou cálculos apresentados por servidora pública municipal e determinou o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes de promoção horizontal prevista na Lei Municipal nº 1.553/2005.

2.

O título executivo formou-se em mandado de segurança coletivo impetrado por entidade sindical, com trânsito em julgado em 25.07.2019. O cumprimento individual foi ajuizado em 31.01.2024. O Município, regularmente citado, não apresentou impugnação.

3.

A sentença julgou procedente o pedido, com fundamento no art. 487, I, do CPC, fixando o valor de R$ 37.210,76, atualizado pelo IPCA-E até 08.12.2021 e, a partir de então, pela SELIC. O ente público apelou, arguindo prescrição, inexigibilidade do título, impossibilidade de revelia contra a Fazenda Pública, ausência de previsão orçamentária e inconstitucionalidade de dispositivo da lei municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) saber se está prescrita a pretensão executória; (ii) saber se o acórdão concessivo de segurança constitui título executivo judicial exigível; (iii) saber se é necessária prévia liquidação do julgado; (iv) saber se a ausência de previsão orçamentária impede o pagamento das diferenças reconhecidas; e (v) saber se a declaração de inconstitucionalidade do art. 65, § 2º, da Lei Municipal nº 1.553/2005 afeta a promoção horizontal prevista no § 1º do mesmo artigo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A execução prescreve no mesmo prazo da ação de conhecimento. Em se tratando de execução individual de sentença coletiva, aplica-se o prazo quinquenal. Entre o trânsito em julgado, em 25.07.2019, e o ajuizamento do cumprimento individual, em 31.01.2024, não transcorreu o prazo de cinco anos. Inexistência de prescrição.

4.

A decisão concessiva de segurança que reconhece direito à promoção funcional possui efeitos patrimoniais a partir do ajuizamento da ação, nos termos do art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009. Os valores vencidos no curso da demanda são exigíveis em cumprimento de sentença.

5.

É dispensável a liquidação prévia quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, conforme art. 509, § 2º, do CPC. A exequente apresentou memória de cálculo acompanhada de fichas financeiras. O Município não apresentou impugnação nem demonstrou excesso de execução.

6.

A ausência de previsão orçamentária não afasta o cumprimento de decisão judicial que reconhece direito previsto em lei. A decisão não cria vantagem nova, apenas determina a implementação de direito já estabelecido na legislação municipal.

7.

A declaração de inconstitucionalidade do art. 65, § 2º, da Lei Municipal nº 1.553/2005 refere-se à promoção vertical. A controvérsia trata de promoção horizontal prevista no § 1º do mesmo artigo. Inaplicabilidade da decisão proferida na ação direta de inconstitucionalidade ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. É de cinco anos o prazo prescricional para o cumprimento individual de sentença coletiva, contado do trânsito em julgado.

2. A decisão concessiva de mandado de segurança coletivo que reconhece promoção funcional constitui título executivo judicial exigível quanto às parcelas vencidas a partir do ajuizamento.

3. É dispensável liquidação prévia quando o crédito pode ser apurado por simples cálculo aritmético.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento
, mantendo a sentença
a quo
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, nos autos do
Cumprimento Individual de Sentença Coletiva nº 0800750-50.2024.8.14.0005
, ajuizado por
JACIRENE VIEIRA DE SOUZA
, em face do referido ente municipal.

Em síntese, conforme a petição inicial, a exequente, servidora pública municipal ocupante do cargo de professora, promoveu cumprimento individual de sentença coletiva formada nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº 0005899-12.2014.8.14.0005, impetrado pelo SINTEPP – Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará, no qual foi reconhecido o direito à promoção horizontal prevista na Lei Municipal nº 1.553/2005.

Afirmou que o acórdão concessivo da segurança transitou em julgado em 25/07/2019 e que o Município não implementou corretamente as progressões funcionais nem adimpliu as diferenças remuneratórias pretéritas. Requereu o pagamento da quantia de R$ 37.210,76, conforme memória de cálculos apresentada, devidamente atualizada.

O Município de Altamira foi regularmente citado, mas não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença.

Sobreveio a sentença homologando os cálculos apresentados e
julgando procedente o pedido de cumprimento de sentença
, com fundamento no art. 487, I, do CPC, determinando o pagamento da quantia de R$ 37.210,76, atualizada pelo IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de então, pela SELIC, conforme critérios fixados.

Irresignado, o Município interpôs o presente recurso de Apelação, sustentando, em síntese: prescrição do direito de execução; inexigibilidade do título judicial por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade; impossibilidade de revelia contra a Fazenda Pública; inexistência de direitos vencidos sem previsão orçamentária; e questionamentos quanto à validade da progressão diante da declaração de inconstitucionalidade do art. 65, §2º, da Lei Municipal nº 1.553/2005.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

O Ministério Público, instado a se manifestar, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo hígido o título executivo judicial e ausente qualquer óbice à execução individual.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

A controvérsia cinge-se à validade da sentença que homologou os cálculos apresentados em cumprimento individual de sentença coletiva e determinou o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes de promoção horizontal reconhecida em mandado de segurança coletivo.

Havendo preliminar suscitada, passo a enfrenta-la.

DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA

O Apelante defende a ocorrência da prescrição, argumentando que o prazo para a execução de sentença proferida em Mandado de Segurança seria o mesmo prazo decadencial para a impetração, qual seja, 120 (cento e vinte) dias.

A tese não prospera. O prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009 refere-se exclusivamente ao direito de impetração do writ, não possuindo qualquer relação com o prazo prescricional para a pretensão executória.

A Súmula 150 do STF estabelece que a execução prescreve no mesmo prazo da ação de conhecimento. Tratando-se de execução individual de sentença proferida em ação coletiva, o beneficiário se insere em microssistema diverso e com regras pertinentes, sendo imperiosa a observância do prazo próprio das ações coletivas, que é quinquenal. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou este entendimento, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REFORMATIO IN PEJUS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. COISA JULGADA MATERIAL. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.

1. Não se pode conhecer da irresignação contra a ofensa aos arts.

223 e 502 do CPC/2015, pois os referidos dispositivos legais não foram analisados pela instância de origem. Ausente, portanto, o indispensável requisito do prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada."

2. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou: "(...) vê-se que a prescrição não foi objeto de discussão nos autos, caindo, pois, por terra qualquer alegação de coisa julgada. E ainda que houvesse, certamente teria enfrentado a prescrição no âmbito da ação de conhecimento, e não na de execução". Rever tal entendimento implica reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado em Recurso Especial (Súmula 7/STJ).

3. O STJ já decidiu que, em se tratando "de execução individual de sentença proferida em ação coletiva, o beneficiário se insere em microssistema diverso e com regras pertinentes, sendo imperiosa a observância do prazo próprio das ações coletivas, que é quinquenal, nos termos do precedente firmado no REsp. n. 1.070.896/SC, aplicando-se a Súmula n. 150/STF"
(AgRg no AREsp 254.658/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 18/12/2012). No mesmo sentido: EDcl no AREsp 1.177.654/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2018.

4. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.

5. Recurso Especial não conhecido.

(REsp n. 1.835.221/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 19/12/2019.)

No caso em tela, o título executivo judicial transitou em julgado em 25/07/2019, conforme certidão acostada aos autos, e o cumprimento individual foi ajuizado em 31/01/2024, dentro do prazo prescricional quinquenal aplicável às execuções contra a Fazenda Pública.

Não se verifica, portanto, o decurso do lapso temporal apto a fulminar a pretensão executória.

Ante o exposto, rejeito a preliminar

DO MÉRITO

Apelante sustenta a inexequibilidade do título, afirmando que o acórdão exequendo se limitou a conceder uma obrigação de fazer (promover a progressão horizontal), sem estipular condenação pecuniária.

A argumentação não se sustenta. A decisão proferida em mandado de segurança que reconhece um direito a servidor público, como a progressão funcional, possui efeitos patrimoniais consectários, os quais são devidos a partir da data de impetração do
writ
, conforme dispõe o art. 14, §4º da Lei nº 12.016/2009.

Art. 14.

Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

(...)

§ 4º O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial.

Não se trata de cobrança de valores pretéritos à impetração, o que é vedado pelas Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal, as quais pacificaram o entendimento de que o Mandado de Segurança não é substitutivo de ação de cobrança. O caso dos autos, contudo, é distinto. A execução versa sobre as parcelas que se venceram no curso da demanda coletiva, decorrentes do não cumprimento da obrigação pelo ente público. A apuração desses valores, no caso, depende de meros cálculos aritméticos, com base nas fichas financeiras da servidora, o que torna o título líquido, certo e exigível para fins de cumprimento de sentença, nos termos do art. 509, § 2º, do CPC.

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

(...)

§ 2º Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.

(...)

A jurisprudência de tribunais superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, distinguindo a vedação à cobrança de valores pretéritos à impetração da possibilidade de execução das parcelas que se venceram após o ajuizamento da ação, em virtude do reconhecimento de um direito patrimonial pelo
mandamus
. Dessa forma, a pretensão da apelada encontra respaldo na legislação e no entendimento consolidado dos tribunais.

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DIREITO À PROMOÇÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS. TÍTULO EXECUTIVO EXIGÍVEL. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Altamira contra sentença que homologou cálculos apresentados por servidora municipal em cumprimento de sentença oriunda de mandado de segurança coletivo, reconhecendo direito à promoção funcional horizontal, com repercussões patrimoniais. Contestação do ente público fundada na prescrição do direito de execução, na inexigibilidade do título judicial e na necessidade de suspensão do feito em razão do Tema 1.169 do STJ. Sentença mantida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se está prescrita a pretensão executória individual de sentença coletiva proferida em mandado de segurança; (ii) saber se o acórdão proferido no mandado de segurança coletivo constitui título executivo judicial exigível; (iii) saber se a ausência de prévia liquidação impede o prosseguimento do cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional aplicável à execução individual de sentença coletiva é de 5 anos contados do trânsito em julgado, nos termos da tese firmada no Tema 877/STJ.

4. O acórdão exequendo reconheceu o direito dos servidores à promoção horizontal, impondo à Administração obrigação de fazer com repercussões patrimoniais. Trata-se de título executivo judicial exigível, nos moldes da jurisprudência do STJ.

5. Não há necessidade de liquidação prévia do julgado quando os valores devidos podem ser individualizados e apurados mediante simples cálculos aritméticos, afastando-se a alegação de suspensão em razão do Tema 1.169/STJ.

6. Cálculos apresentados com base em documentos financeiros oficiais, suficientes à aferição do crédito exequendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1. "É de cinco anos o prazo prescricional para execução individual de sentença coletiva, contado do trânsito em julgado, inclusive em mandado de segurança."

2. "Decisão concessiva de segurança em mandado de segurança coletivo que reconhece obrigação de fazer com repercussão patrimonial constitui título executivo judicial exigível."

3. "É dispensável a liquidação prévia da sentença coletiva genérica quando o crédito é apurável mediante simples cálculos aritméticos."

(ApCiv 0800410-43.2023.8.14.0005, Relator: Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Publicado: 17/06/2025)

Dito isso, destaco que conforme a jurisprudência pátria é perfeitamente possível o cumprimento individual de sentença coletiva, sendo facultado ao substituído processual promover a execução individual do julgado, desde que integrante da categoria beneficiada.

Dos autos verifica-se que o título executivo judicial foi formado no Mandado de Segurança Coletivo nº 0005899-12.2014.8.14.0005, e a parte exequente comprovou, no cumprimento individual, seu vínculo funcional com o Município no período abrangido pela decisão coletiva, bem como apresentou memória de cálculos detalhada, com fichas financeiras, indicando as diferenças remuneratórias devidas,

Por sua vez, o Município, regularmente citado, não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, deixando de apontar eventual excesso de execução, erro material nos cálculos ou qualquer outra causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação.

A sentença, fixou o valor da condenação e os parâmetros de atualização conforme entendimento já pacificado do STJ, no sentido de ser desnecessária a liquidação prévia quando os critérios de cálculo estão expressamente definidos, sendo possível a quantificação por simples operação aritmética.

Cumpre consignar que o direito à progressão funcional e os critérios de sua realização estão expressamente previstos na legislação municipal, e por essa razão não deve ser acolhida alegação de impossibilidade de sua efetivação em virtude da ausência de previsão nas normas financeiro-orçamentárias, pois a decisão judicial não está criando direito, mas apenas reconhecendo o que está devidamente previsto lei.

No tocante à alegação de inconstitucionalidade do art. 65, §2º, da Lei Municipal nº 1.553/2005, novamente não prospera a insurgência, haja vista que
a matéria apreciada na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0000529-67.2014.8.14.0000 refere-se ao art. 65, §2º, incisos I a V, da Lei Municipal Nº 1.553/2005, ou seja, diz respeito à Promoção Vertical (deslocamento do servidor de um nível para outro no cargo), ao passo que na presente demanda, o que se discute é a Progressão Horizontal (deslocamento do servidor de uma classe para outra dentro de um mesmo nível)
, regulada pelo art. 65, §1º da mesma lei.

Portanto, inaplicável a discussão acerca da inconstitucionalidade, na espécie.

Em mesmo sentido, colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. INÉRCIA DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA NA IMPLEMENTAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DAQUELA MUNICIPALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA TRANSFERÊNCIA AO SERVIDOR DO ÔNUS DE TAL OMISSÃO ILEGAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. PRECEDENTES DA PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PÚBLICO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A Lei Municipal de Altamira nº 1.553/2005 estabelece a promoção horizontal dos servidores públicos em educação, prevendo 3 (três) requisitos para a concessão da progressão funcional: interstício temporal, verificação de desempenho e atualização profissional.

2. A exigência, reconhecida pelo Juízo Singular, acerca do preenchimento cumulativo dos requisitos previstos nos dispositivos alhures transcritos para que a "promoção horizontal" seja efetivada em benefício dos profissionais de educação não merece ser acolhida em sede recursal, uma vez que o Município Apelado não realizou a avaliação de desempenho, requisito que, em tese, seria intrínseco à progressão.

3. Não é razoável transferir ao servidor público o ônus de arcar com prejuízos de falhas da Administração Pública, especialmente porque, em momento algum, o Município de Altamira impugnou ou sequer justificou sua inércia em providenciar a organização da Comissão de Gestão responsável pela avaliação de desempenho, sob pena de se criar embaraço burocrático ao direito adquirido dos servidores em educação do município.

4. Precedentes da 1ª Turma de Direito Público.

5. A alegação do Município de Altamira, em sede de contrarrazões, de que o presente Recurso de Apelação estaria prejudicado pela pendência de julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0000529-67.2014.8.14.0000 não convence, porque o objeto daquela ação é art. 65, §2º, incisos I a V, da Lei Municipal Nº 1.553/2005, que não se referem à "promoção horizontal", objeto desta demanda que ora se recorre, regulada pelo art. 65, §1º da mesma lei.

6. A sentença merece ser reformada, devendo ser concedida a segurança para que o Município de Altamira promova a devida "promoção horizontal" dos servidores em educação daquela cidade, observando os requisitos da Lei Municipal nº 1.553/2005, por ser medida de direito e de justiça.

7. Recurso de apelação conhecido e provido. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005899-12.2014.8.14.0005 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/05/2019)

Não se verifica, portanto, argumentos recursais capazes de reformar a sentença prolatada. O recurso não ataca, de modo específico e consistente, os fundamentos determinantes do decisum, limitando-se a alegações genéricas que não infirmam a validade da homologação dos cálculos nem a exigibilidade do título judicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença
a quo
, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 14/04/2026